Tribunal: TJSP
Processo: 1075335-62.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. CANCELAMENTO INDEVIDO. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de manutenção do plano de saúde, condenando as requeridas a manter o contrato até a alta médica do autor, diagnosticado com câncer, mediante

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. CANCELAMENTO INDEVIDO. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de manutenção do plano de saúde, condenando as requeridas a manter o contrato até a alta médica do autor, diagnosticado com câncer, mediante pagamento integral da contraprestação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade passiva da administradora de benefícios e (ii) a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde durante tratamento médico contínuo.
III. Razões de Decidir
3. A administradora de benefícios, Qualicorp, é parte legítima para figurar no polo passivo, pois integra a cadeia de consumo na qualidade de administradora e estipulante do contrato, participou da comunicação do cancelamento. Aplicação da súmula 101 do TJSP.
4. O cancelamento unilateral do plano de saúde é abusivo, pois o autor está em tratamento de câncer, sendo essencial a continuidade do plano para sua saúde, conforme o Tema 1082 do STJ e o art. 13, parágrafo único, III, da Lei no 9.656/98.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A administradora de benefícios é parte legítima na relação de consumo. 2. A rescisão unilateral de plano de saúde é vedada durante tratamento médico contínuo de doença grave.
Legislação Citada:
Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso III.
CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no REsp 1890669/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021.
TJSP, Apelação Cível 1002794-66.2024.8.26.0541, Rel. Mário Chiuvite Júnior, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2025.
TJSP, Apelação Cível 1076693-62.2024.8.26.0100, Rel. Ramon Mateo Júnior, 6a Câmara de Direito Privado, j. 26.09.2024.